Tribunal: TJSP
Processo: 0004780-12.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Concurso público para escrevente técnico judiciário deste Eg. Tribunal pelo sistema de cotas raciais – Inscrição indeferida por não apresentação do documento de identificação (RG) no momento da autodeclaração – Alegação de que o ato é desproporcional e irrazoável, porquanto a autodeclaração, por si só, goza de presunção juris tantum de veracidade –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Concurso público para escrevente técnico judiciário deste Eg. Tribunal pelo sistema de cotas raciais – Inscrição indeferida por não apresentação do documento de identificação (RG) no momento da autodeclaração – Alegação de que o ato é desproporcional e irrazoável, porquanto a autodeclaração, por si só, goza de presunção juris tantum de veracidade – Descabimento – Impetrante que não apresentou o RG no momento da autodeclaração, tampouco recorreu administrativamente de sua exclusão – Candidata que, no momento da inscrição, anuiu com as regras editalícias, não podendo impugná-las posteriormente - Ordem denegada.